Tribunal: TJSP
Processo: 1005775-33.2014.8.26.0278
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a inexistência de moléstia profissional incapacitante, descabe indenização acidentária, máxime quando sequer há nexo entre

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – PROVA PERICIAL REPETIDA POR DETERMINAÇÃO DESTA CÂMARA EM CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – L.E.R./D.O.R.T. – COLUNA – AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E DE NEXO – IMPROCEDÊNCIA – Provada pericialmente a inexistência de moléstia profissional incapacitante, descabe indenização acidentária, máxime quando sequer há nexo entre a afecção e o labor – Benefício indevido – Sentença reformada – Improcedência decretada – Reexame necessário provido.